Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CITAÇÃO – CORREIOS – ENDEREÇO DIVERSO DO CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL – ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239, CPC).
2. In casu, por não comparecer à sessão de conciliação, foi decretada a revelia do réu S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas e julgado procedente o pedido inicial.
3. A citação foi enviada para Avenida 136, 960, Ed. Executive Tower, 19 andar, Setor Marista, Goiânia – GO, endereço constante do contrato firmado entre autores e réu S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas (ID 19481964 e 19480697). Entretanto, após a assinatura do contrato, em 26/01/2019, o réu alterou a sede de sua segunda filial em 20/02/2019, conforme demonstrado pela 10a Alteração do Contrato Social (ID 19482004 - Pág. 4 e 7). Noutra via, observa-se, ainda que o endereço indicado é diverso do endereço cadastrado no site da Receita Federal, o qual consta também do rodapé do contrato firmado entre as partes (ID 19482001 - Pág. 2).
4. Assim, é de se concluir pela nulidade da citação, em razão do prejuízo suportado pela parte. E por consequência, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, a sentença deve ser cassada. Considerando o comparecimento espontâneo do réu, impõe-se a nulidade do processo a partir da sessão de conciliação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de sessão de conciliação entre autores e S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas e posterior instrução processual.